Tribunal: TJBA
Processo: 0000194-51.2009.8.05.0266
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0000194-51.2009.8.05.0266

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE UIBAI e outros

Advogado(s)
:
ALEX VINICIUS NUNES NOVAES MACHADO

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO COMISSIONADO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 CONSTITUCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária de sentença proferida em ação de cobrança ajuizada por servidora contra o Município de Uibaí, visando ao pagamento de gratificação natalina (13º salário) e férias acrescidas de 1/3 constitucional, referentes ao período em que ocupou cargo comissionado. A autora alegou ausência de pagamento das referidas verbas e o Município, em contestação, sustentou que os valores não seriam devidos em razão da natureza precária do cargo comissionado. O Juízo de origem julgou procedente o pedido, com fulcro no art. 39, §3º, da CF/1988, e determinou a remessa necessária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o servidor ocupante de cargo comissionado faz jus ao pagamento de gratificação natalina e férias acrescidas de 1/3 constitucional, mesmo diante da natureza precária do vínculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 39, §3º, da CF/1988 assegura aos ocupantes de cargo público os direitos previstos no art. 7º, inclusive gratificação natalina e férias com adicional de 1/3, independentemente da natureza do vínculo.

A exoneração
ad nutum
dos cargos comissionados não afasta o dever do ente público de efetuar o pagamento das verbas trabalhistas proporcionais ao período laborado, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

A ausência de prova por parte do Município quanto à quitação das verbas pleiteadas atrai a presunção de veracidade das alegações da autora.

Os critérios fixados para juros de mora, correção monetária e honorários advocatícios encontram respaldo na legislação aplicável e na jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária conhecida e não provida.

Tese de julgamento:

O servidor ocupante de cargo comissionado faz jus ao pagamento de gratificação natalina e férias acrescidas de 1/3 constitucional, nos termos do art. 39, §3º, da CF/1988.

A natureza precária do vínculo não afasta o direito às referidas verbas, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; art. 39, §3º; Lei 9.494/97, art. 1º-F; CPC/2015, art. 85, §3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PE, Apelação Cível nº 0000298-69.2022.8.17.3300, Rel. Des. Evanildo Coelho de Araújo Filho, j. 15.05.2024; TJ-BA, Recurso Inominado nº 8000021-75.2022.8.05.0122, Rel. Juiz Leonides Bispo dos Santos Silva, j. 06.05.2024; TJ-RJ, Apelação Cível nº 0012976-06.2020.8.19.0011, Rel. Des. José Roberto Portugal Compasso, j. 10.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000194-51.2009.8.05.0266
, em que figuram como recorrente o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ - BA, e como recorrido, o MUNICÍPIO DE UIBAI e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

11